Tribunal: TJSP
Processo: 2339436-53.2023.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Prestação de Serviços
Órgão julgador: Elói Estevão Troly
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-05-26
Data de publicação: 2024-05-26

Ementa:
Agravo de instrumento. Ação de obrigação de fazer e indenização de dano moral. Decisão que indeferiu à autora, ora agravante, a antecipação dos efeitos da tutela. Tutela antecipada. Ausência dos requisitos autorizadores da medida. Decisão mantida. Recurso desprovido.